Tribunal: TJMT
Processo: 1019281-34.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019281-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 172.571.311-04 (AGRAVADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. PASEP. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES NO SANEAMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. TEMAS 1150 E 1300 STJ. SÚMULA 42 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade. O recurso originário voltava-se contra decisão interlocutória de saneamento que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição em demanda indenizatória relativa a desfalques em conta do PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que rejeita preliminares em fase de saneamento é passível de impugnação imediata por agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil; (ii) verificar se a tese da taxatividade mitigada é aplicável ao caso por suposta urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido da matéria.

III. Razões de decidir

3. O sistema recursal vigente estabelece a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias que não integram o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo as questões resolvidas no saneamento ser suscitadas em preliminar de apelação, dada a inexistência de preclusão imediata nos termos do artigo 1.009, § 1º, do referido diploma.

4. A tese da taxatividade mitigada, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, reclama a demonstração de urgência qualificada, a qual não se confunde com o mero inconformismo quanto ao ônus de suportar os custos da instrução probatória, sendo este uma contingência natural do exercício da jurisdição.

5. A decisão de primeiro grau harmoniza-se com a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores, notadamente o Tema 1.150 do STJ, que afirma a legitimidade do Banco do Brasil e o prazo decenal para o PASEP, bem como a Súmula 42 do STJ, que fixa a competência da Justiça Estadual para processar sociedades de economia mista.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão interlocutória que rejeita preliminares no despacho saneador não desafia agravo de instrumento imediato por ausência de previsão no rol taxativo legal. 2. A aplicação da taxatividade mitigada exige a prova de urgência decorrente da inutilidade do provimento jurisdicional em momento diferido, o que não se verifica quando o pronunciamento judicial está alinhado a precedentes vinculantes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento n. 1019281-34.2026.8.11.0000, interposto em face do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de procedimento comum n. 1010080-60.2024.8.11.0041, movida por
EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA
.

Nas
razões do agravo interno
, a instituição financeira sustenta que a decisão agravada deve ser reformada pois as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva constituem matérias de ordem pública, passíveis de análise a qualquer tempo.

No mérito das teses do recurso originário, aduz que: 1) o prazo prescricional é quinquenal (Decreto-Lei n. 20.910/32) ou decenal, com termo inicial no saque integral (Temas 1150 e 1387 do STJ); 2) é parte ilegítima para responder por desfalques, pois atua como mero prestador de serviços à União; 3) a Justiça Estadual é incompetente para a lide; 4) o ônus da prova é da parte autora (Tema 1300 do STJ) e a remuneração do perito deve ser por ela adiantada.

Em sede de
contrarrazões
, a parte agravada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o banco apenas reproduziu o mérito do recurso anterior sem impugnar o fundamento da inadmissibilidade processual. No mérito, pugna pela manutenção da decisão e requer a condenação do agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (id. 374080396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado. O pronunciamento judicial recorrido assentou a irrecorribilidade imediata da decisão de primeiro grau que, em sede de saneamento, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência da Justiça Estadual e de prescrição em demanda que versa sobre desfalques em conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que obstou o processamento do Agravo de Instrumento por considerá-lo manifestamente inadmissível. Em que pese o esforço argumentativo da instituição financeira, verifica-se que o posicionamento exarado encontra-se em estrita consonância com o sistema recursal do Código de Processo Civil de 2015 e com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores. Como é cediço, o legislador processual definiu no artigo 1.015 um rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de impugnação imediata via agravo. O pronunciamento que rejeita preliminares e ordena o prosseguimento da instrução processual não se insere no referido catálogo legal.

Nessa perspectiva, é imperioso registrar que a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 988
, exige para a admissão do recurso a demonstração inequívoca de
"urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
. No caso vertente, tal urgência qualificada não restou caracterizada. O direito do Agravante de ver suas teses processuais reanalisadas por este Sodalício está plenamente resguardado, uma vez que o artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que as questões resolvidas por decisões interlocutórias não agraváveis não são cobertas pela preclusão, devendo ser suscitadas em preliminar de eventual apelação.

Acresce ainda que o ônus de suportar os custos e o tempo da instrução probatória — incluindo a realização de perícia contábil — constitui contingência

inerente ao processo e não configura, por si só, risco de dano irreparável apto a subverter a lógica recursal. Além disso, a decisão de primeiro grau encontra-se alinhada à jurisprudência dominante, visto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.150
, pacificou que
"o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep"
, fixando o prazo prescricional decenal para a pretensão indenizatória.

Paralelamente, sendo o banco sociedade de economia mista e detendo legitimidade para a causa conforme os precedentes vinculantes, a competência permanece na Justiça Estadual, nos termos da
Súmula 42 do STJ
, que preceitua:
"Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista"
. Tais apontamentos reforçam a ausência de utilidade na intervenção prematura do Tribunal, uma vez que não se verifica prejuízo ao jurisdicionado ou ao processo que não possa ser corrigido em momento oportuno.

Quanto aos pontos relativos ao ônus da prova e ao custeio da perícia, a decisão monocrática agiu com acerto ao reconhecer a carência de interesse recursal, uma vez que o Juízo de origem já observou a distribuição do encargo probatório conforme a natureza dos lançamentos, atendendo ao que prescreve o
Tema 1.300 do STJ
. Destarte, não havendo demonstração de erro ou fundamentação apta a modificar o convencimento firmado monocraticamente, a manutenção da decisão que inadmitiu o Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026